Tribunal: TJSP
Processo: 1025177-19.2018.8.26.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Embargos de declaração –– Não enquadramento no art. 1.022 do CPC – Rejeição dos embargos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000975527
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1025177-19.2018.8.26.0001/50002, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes GRANEISA EQUIPAMENTOS LTDA, ÁLVARO MINIOLI,
CARLOS EDUARDO PALANDI ALBANO e ROBERTO RODRIGUES, é
embargado BANCO BRADESCO - S/A.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto), RENATO RANGEL
DESINANO E MARINO NETO.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
GIL COELHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1025177-19.2018.8.26.0001/50002 -Voto no
2
Embargos de Declaração Cível no 1025177-19.2018.8.26.0001/50002
Embargtes: Graneisa Equipamentos Ltda, Álvaro Minioli, Carlos Eduardo
Palandi Albano e Roberto Rodrigues
Embargado: Banco Bradesco - S/A
Comarca: São Paulo 9a Vara Cível F. R. Santana
Voto no 34442
Embargos de declaração
Não enquadramento no art.
1.022 do CPC Rejeição dos embargos.
Embargos de declaração opostos ao Acórdão de
fls. 433/439 de não provimento da apelação.
Alegaram
os
apelantes,
ora
embargantes,
contradição. Falaram em cerceamento de defesa pela não produção de
prova. Falaram da necessidade de perícia contábil, porque os documentos
anexados não são suficientes à conclusão da demanda, haja vista que não
se trata de cálculos de fácil aferição aritmética, dependendo de
conhecimento técnico, bem como da apresentação de documentos pelo
embargado. Afirmaram terem sido pressionados para assinar novo contrato.
Argumentaram que a perícia contábil se faz necessária para demonstrar
abusividade. Frisaram que a causa não estava madura para o julgamento
antecipado. Falaram, ainda, em violação ao art. 5o, LV, da CF e ao art. 370,
do CPC. Afirmaram, também, ser impôssivel apresentarem memória
discriminada do cálculo que entendem correto, tendo em vista que o
embargado não carreou aos autos todos os contratos que deram origem ao
suposto débito atual. Asseveraram ter postulado pela inversão do ônus da
prova para que o embargado exiba os documentos indicados na inicial,
bem como a prova pericial. Falaram do prequestionamento. Postularam
pelo recebimento do recurso.
Eis o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1025177-19.2018.8.26.0001/50002 -Voto no
3
Reexaminados os autos, sobretudo a decisão
embargada, não foi possível concluir pela existência de defeitos
mencionados no art. 1.022 do CPC. Constata-se que a decisão foi
fundamentada, sem necessidade de explicação adicional. Tanto que
constou o seguinte do Acórdão:
“Inconsistente a tese de cerceamento do direito à
produção de prova, corolário do princípio da ampla defesa. O processo encontra-se
maduro para julgamento, observado que a matéria discutida nos autos pode ser
resolvida pela simples análise dos documentos existentes nos autos e mediante
aplicação do direito, sem necessidade alguma de perícia contábil, não bastasse o
entendimento consolidado na jurisprudência acerca dos temas controvertidos.
A execução é lastreada em confissão de dívida
celebrada em 2 de junho de 2017, no valor de R$1.841.600,00, com previsão de
pagamento por sessenta parcelas mensais, à taxa de juros remuneratórios de 1% ao
mês e atualização monetária pela TR, a primeira em 29/7/2017, a última em
29/6/2022(fls. 97/103).
Cuida-se de título executivo judicial, afinal, assinado
pela devedora e duas testemunhas (CPC, art. 784, inciso II), daí a esterilidade da
alegação de inadequação da via eleita.
Por se cuidar de título executivo judicial de valor
certo, não se fazia necessária a juntada de extratos demonstrativos da evolução do
débito, como alegado pelos embargantes. Bastou o cumprimento do disposto no
CPC, art. 798, inciso I, alínea “b”, isto é, a instrução da petição inicial da
execução com a memória de cálculo de fls. 105/107, indicativa da incidência de
juros pactuados para o período de normalidade contratual, da Taxa Referencial e
da multa de 2%sobre o valor total devido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1025177-19.2018.8.26.0001/50002 -Voto no
4
Os embargantes pessoas físicas responsabilizaram-se
como garantidores e corresponsáveis solidários pelo total cumprimento das
obrigações, principais e acessórias, pecuniárias ou não, conforme cláusula sétima
do instrumento de confissão de dívida. Têm eles, portanto, legitimidade para a
composição do polo passivo.
Os juros previstos no título executivo são de 1% ao
mês. Não podem ser considerados abusivos, à vista daqueles comumente praticados
no mercado.
A revisão da taxa de juros é adequada para situações
excepcionais. Alegações genéricas, sem indicação de parâmetro mínimo de
comparação, são insuficientes para sustentação de cobrança de juros abusivos.
Neste sentido é a orientação firmada pelo E. Superior Tribunal de Justiça em
julgamento ocorrido sob o rito do art. 543-C do CPC/1973(Recurso Especial n.o
1.061.530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, C. 2a Seção, j. em 22/10/2008):
(...)
Não há obrigatoriedade de cobrança de juros
remuneratórios à taxa igual à média praticada no mercado. Se há a taxa média de
juros, é obvio que existem instituições financeiras que cobram taxas de juros
maiores e outras que praticam menores. Cabe ao interessado escolher a proposta
de mútuo que melhor lhe convier, observado que só é possível a revisão dos juros
remuneratórios se verificada a abusividade, isto é, cobrança bem superior à média
de mercado, o que não foi demonstrado na hipótese em análise.
Convém lembrar, ainda, que os empréstimos de
dinheiro são concedidos pelas instituições financeiras mediante análise do perfil de
cada mutuário. Os encargos são calculados de acordo com os riscos envolvidos.”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1025177-19.2018.8.26.0001/50002 -Voto no
5
Nada há a ser alterado.
Embargos à execução não têm como objetivo
revisar o título executivo, mas desconstituir total ou parcialmente o título.
Confissão de dívida para ser paga em 60 prestações com juros
remuneratórios de 1% ao mês mais atualização monetária pela TR. Claro
que a embargante, pessoa jurídica, sabe muito bem calcular qualquer
incorreção, quer na própria confissão quer na dívida que então existia,
sobretudo porque tem obrigação legal de manter controles contábeis sobre
todos os seus negócios, inclusive os financeiros, não tendo justificativa
alguma para apontar desde logo eventual irregularidade na execução, sem
esquecer que uma perícia contábil não é para apurar algo que se
desconhece mas para confirmar ou rejeitar uma alegação consistente.
Como não se trata de omissão, nem de
obscuridade, mas apenas de entendimento diverso, claro que estes
embargos não retratam o âmbito adequado para a revisão pretendida.
De notar que a contradição apontada na lei se
refere à contradição entre os termos da decisão e não com dados externos
à decisão ou mesmo com uma norma legal, constitucional ou Súmula. No
caso, no entanto, não há qualquer contradição.
Vale lembrar que o recurso devolve ao tribunal o
conhecimento da matéria impugnada, que apreciará também as questões
suscitadas e discutidas no processo. Então, as questões objeto de
apreciação pelo tribunal referem-se a matérias prequestionadas, isto é,
suscitadas e discutidas no processo.
A
argumentação
dos
embargantes
traduz
inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se coaduna com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1025177-19.2018.8.26.0001/50002 -Voto no
6
os limites de cognição deste recurso.
Estes
embargos
não
se
enquadram
nas
hipóteses do art. 1022 do CPC. Retratam via absolutamente imprópria para
o reexame das questões. Sem qualquer possibilidade de se cogitar do
efeito infringente.
Ante o exposto, meu voto é pela rejeição dos
embargos.
Gil Coelho
Relator